Tribunal: TJSP
Processo: 1020583-67.2018.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança – Óbice à expedição de segunda via de Certificado de Registro (CRV) – Veículo furtado – Vistoria desnecessária, ante a prova de domínio antecedente ao furto – Boa-fé do impetrante – Desnecessidade de condicionar a expedição do CRV à obtenção da indenização securitária - Sentença concessiva da ordem impetrada mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.